Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019130-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 083.467.254-50 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente provido o Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, concedendo apenas a faculdade de parcelamento das custas processuais. O Agravante sustenta sua hipossuficiência econômico-financeira e requer a reforma da decisão para obtenção do benefício ou, alternativamente, o pagamento das custas ao final do trâmite processual.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante preenche os requisitos para concessão da Justiça Gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) estabelecer se é possível postergar o pagamento das custas processuais para o final do processo.

III. Razões de Decidir

3.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica do requerente.

4.

No caso concreto, os documentos apresentados demonstram que o Agravante aufere remuneração mensal compatível com o pagamento das custas, não havendo comprovação de que tal ônus comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

5.

O parcelamento das custas processuais se mostra medida adequada quando não há comprovação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento integral, conforme dispõe o art. 98, § 6o, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ confirma que a presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada quando os autos contêm elementos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

7.

O pedido de pagamento das custas ao final do processo deve ser indeferido, pois o art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça veda expressamente essa possibilidade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

2. O parcelamento das custas processuais é medida adequada quando não há comprovação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento integral.

3. O pagamento das custas ao final do processo não é permitido quando inexistente previsão legal que o autorize.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3o; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.584.382/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
p
or
Fernando Ferreira da Silva
, contra a decisão monocrática
prolatada por este Relator, que julgou parcialmente provido o Agravo de Instrumento, para manter o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita e conceder somente a faculdade de parcelamento das custas processuais.

Inconformado, aduz que cumpriu todas as exigências para concessão da Justiça Gratuita e que a decisão monocrática deveria ser reformada, pois não possui condições financeiras para arcar com as custas, nem mesmo de forma parcelada.

Alternativamente, requer que o pagamento das despesas processuais seja postergado para o final do trâmite processual.

Apesar de intimado, o Banco Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 259572660.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravo Interno interposto tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que manteve o indeferimento da Justiça Gratuita, mas facultou ao Agravante o parcelamento das custas processuais.

A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira do Agravante, condição indispensável para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme fundamentado na decisão agravada, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural presume-se verdadeira. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, o Agravante, vendedor da empresa Magazine Luíza S.
A.,
demonstrou receber uma remuneração de R$ R$ 3.220,00 (três mil e duzentos e vinte reais) – id. 226876151.

Além disso, os documentos como Carteira de Trabalho, Declaração de Imposto de Renda, extrato previdenciário e comprovantes de recebimento de benefícios sociais são incapazes de comprovar que o pagamento das despesas processuais podem comprometer sua subsistência ou de sua família.

À causa foi atribuído o valor de R$ 29.195,34 (vinte e nove mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), o montante devido a título de custas e taxas processuais a serem adimplidas são da ordem de R$ 782,40 (setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), o qual pode ser pago de forma parcelada, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Além disso, foi devidamente consignado na decisão recorrida que o preparo recursal, para interposição do recurso de Agravo de Instrumento traduz o importe de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Tendo em vista que a concessão do benefício de gratuidade postulado precisa estar fundamentada nas provas constantes dos autos, quando não há elementos que demonstrem de forma satisfatória a incapacidade financeira alegada, o indeferimento da benesse é o que se impõe.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, "há presunção
juris tantum
de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família,
podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.963/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Sem negrito no original.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Diante dessas considerações, ratifico o entendimento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômico-financeira e de que o Recorrente não se encaixa no perfil de quem realmente necessita da isenção total das custas e despesas processuais e, consequentemente, mantenho inalterada a decisão combatida.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de pagamento das custas ao final do trâmite processual, o indeferimento se impõe, visto que o art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC veda tal possibilidade, veja:
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravado Interno interposto por
Fernando Ferreira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025